Tribunal: TRF3
Processo: 5002413-64.2023.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
485/533)

5002413-64.2023.4.03.6113

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002413-64.2023.4.03.6113

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: JOSE SOARES FILHO

LITISCONSORTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: APARECIDA DONIZETE DE SOUZA - SP58590-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA ALEIXO DE OLIVEIRA - SP370523-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

LITISCONSORTE: JOSE SOARES FILHO

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: APARECIDA DONIZETE DE SOUZA - SP58590-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: CAMILA ALEIXO DE OLIVEIRA - SP370523-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.023 DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

1. O artigo 1.023 do CPC/2015 estabelece o prazo de 5 dias úteis para a oposição dos embargos de declaração.

2. No caso em apreço, o recurso foi interposto após esgotado o prazo recursal, restando caracterizada a intempestividade, pelo que de rigor o seu não conhecimento.

3. Embargos de declaração do autor não conhecidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002413-64.2023.4.03.6113

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: JOSE SOARES FILHO

LITISCONSORTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: APARECIDA DONIZETE DE SOUZA - SP58590-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA ALEIXO DE OLIVEIRA - SP370523-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: APARECIDA DONIZETE DE SOUZA - SP58590-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: CAMILA ALEIXO DE OLIVEIRA - SP370523-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

LITISCONSORTE: JOSE SOARES FILHO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão (ID 346038963) que, por unanimidade, decidiu, de ofício, corrigir o erro material, e rejeitar os embargos de declaração do INSS.

O autor sustenta a existência de erro material no v. acórdão, ao fundamento de que restou comprovada a especialidade do período de 13/03/1998 a 21/09/2001, uma vez que “o embargante exercia a função de montador, como restou destacado no próprio acordão embargado. Então, analisando o laudo pericial produzido nos autos do processo no 5003048- 16.2021.4.03.6113 (ID 311115790), se verifica que, para função de montador, foi auferido o ruído de 90,06 dB(A)”.

Intimado, o INSS não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: O recurso não supera o juízo de admissibilidade.

Com efeito, verifica-se das razões de embargos que o embargante se insurge contra o quanto decidido no acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pelo INSS, proferido na sessão de julgamento de 09 de dezembro de 2025, publicado no DJe de16 de dezembro de2025, pelo que o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, previsto no artigo 1.023 do CPC/2015, teve início no dia seguinte, 17 de dezembro de2025, findando em 08 de janeiro de 2026, em observância às Portarias CATRF3R no 44, de 10 de setembro de 2024, e n° 48, de 29 de agosto de 2025, a quais dispõem sobre os dias em que não haverá expediente no Tribunal Regional Federal da 3.a Região, nos anos de 2025 e 2026.

No entanto, o recurso ora em apreço foi juntado aos autos em 13 de fevereiro de 2026, após esgotado o prazo, conforme certidão de ID 355751545.

Dessa forma é flagrante a intempestividade do recurso a ensejar o seu não conhecimento.

Ante o exposto, não conheço dos embargosdedeclaração do autor, posto que intempestivos.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 1.023 DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

1. O artigo 1.023 do CPC/2015 estabelece o prazo de 5 dias úteis para a oposição dos embargos de declaração.

2. No caso em apreço, o recurso foi interposto após esgotado o prazo recursal, restando caracterizada a intempestividade, pelo que de rigor o seu não conhecimento.

3. Embargos de declaração do autor não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer dos embargos de declaração do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão